Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS RÉUS. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE BITCOINS. INVESTIMENTO OCASIONAL. VERDADEIRA PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não recolhido o preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.
2. Na espécie, o tema “novação” não foi alegado ao longo do processo, razão pela qual sequer apreciado pelo juízo de origem: analisar tal ponto neste momento implicaria supressão de instância, o que é vedado. 2.1. Recurso dos réus parcialmente conhecido.
3. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (art. 355, CPC). 3.1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 3.2. Na hipótese, suficientemente fundamentado o julgamento antecipado do mérito, pontuada a desnecessidade de produção de prova oral ante o acervo probatório constante dos autos. Preliminar rejeitada.
4. Evidencia-se, na hipótese, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Quanto a aplicabilidade do Código de Direito do Consumidor ao caso em tela, questão já definida com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (n.0740629-08.2020.8.07.0000), pontuada a aplicabilidade do CDC a casos de relações jurídicas em que pessoas jurídicas e naturais afirmam ter sido vítimas de “pirâmide financeira” (Acórdão 1434339, 0740629-08.2020.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 18/04/2022, publicado no DJe: 08/07/2022.).
6. No caso, trata-se de contrato de investimento ocasional (aquisição de bitcoins), que, ao que se tem na hipótese, configurou, na verdade, esquema de pirâmide financeira: recrutamento de novos investidores com promessa de retorno expressivo e lucro fácil, mostrando-se vantajoso enquanto os aplicadores não param de entrar. Quando novos membros não mais ingressam, inviável cobrir retornos financeiros prometidos, ensejando colapso do sistema. 6.1. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito: negócio jurídico celebrado é nulo nos termos do art. 166, II, do Código Civil.
7. Sob perspectiva do CDC, evidenciada a participação dos réus-apelantes na cadeia de fornecimento de serviço caracterizado como pirâmide financeira, devem responder solidariamente pela restituição dos valores ao autor na hipótese em que declarada a nulidade dos contratos de investimento ocasional (figura do consumidor investidor), nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 18, art. 19 e art. 25, §1o, do CDC.
8. Recurso do autor não conhecido. Recurso dos réus conhecido parcialmente, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.